Tribunal: STF
Processo: HC 223748
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 170.541/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 21 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a extensão dos efeitos de decisão proferida em Recurso Especial (STJ), a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem, cuja ementa registra: 



    [...]



    2. Os corréus Walter Carneiro da Silva Filho, Sandro Borges Soares e Marco Antônio Lira de Almeida foram julgados e condenados nos Autos principais nº 0082398- 76.2012.8.19.0002, entretanto, sobreveio àqueles autos, decisão proferida pelo Exmº Ministro Ribeiro Dantas no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1762869 - RJ (2020/0244237-5), interposto pelo corréu Marco Antônio Lira de Almeida, em que foi dado provimento ao Recurso, “a fim de cassar a sentença e determinar a submissão de MARCO ANTÔNIO LIRA DE ALMEIDA a novo júri. Na forma do art. 580 CPP, estendo o provimento do recurso especial aos corréus, que também deverão ser submetidos a novo júri.”. Por sua vez, o ora Paciente Anderson, e os corréu Nathan e Marival, foram julgados e condenados em Sessões Plenárias realizadas nos Autos desmembrados nº 0101958-04.2012.8.19.0002, tendo sido certificado o trânsito em julgado do V. Acórdão proferido neste processo.



    3. O ora Paciente Anderson requereu a extensão dos efeitos AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1762869 - RJ (2020/0244237-5), interposto pelo corréu Marco Antônio Lira de Almeida, que anulou a Sessão Plenária e, em consequência, a Sentença condenatória proferida nos Autos originários nº 0082398- 76.2012.8.19.0002, determinando a extensão aos corréus, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal. Após manifestações contrárias do Ministério Público, o Juízo singular proferiu a decisão objeto do presente Habeas Corpus, indeferindo o pleito defensivo.



    4. Análise dos autos que conduz à denegação da ordem. Ao ser determinado o desmembramento dos Autos principais nº 0082398-76.2012.8.19.0002, este prosseguiu em relação aos corréus Marco Antônio, Walter e Sandro, enquanto o Processo desmembrado nº 0101958-04.2012.8.19.0002, prosseguiu em relação ao ora Paciente Anderson e os corréus Nathan e Marival. Como bem fundamentado pelo Juízo singular, a decisão proferida em 14/12/2021, pelo Exmº Ministro Ribeiro Dantas, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1762869 - RJ (2020/0244237-5), interposto pelo corréu Marco Antônio Lira de Almeida, anulou a Sessão Plenária em que foi condenado o corréu Marco Antônio nos Autos originários nº 0082398-76.2012.8.19.0002, sendo determinada a extensão aos corréus, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal. Nos Autos desmembrados nº 0101958- 04.2012.8.19.0002, o ora Paciente Anderson, assim como os corréus Nathan e Marival, foram julgados e condenados em Sessões Plenárias realizadas neste Processo, cujo V. Acórdão transitou em julgado, não mais havendo como impor a norma do citado artigo 580.



    ORDEM DENEGADA 



    Inconformada, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E SUBMISSÃO DO CORRÉU A NOVO JÚRI. ART. 580 DO CPP. DESMEMBRAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. JULGAMENTO, SENTENÇA E APELAÇÕES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica.



    2. No presente caso, não se verifica a identidade fático-processual, na medida em que, embora o ora paciente tenha sido denunciado e pronunciado juntamente com os corréus, Walter Carneiro da Silva Filho, Marco Antonio Lira de Almeida e Sandro Borges Soares, os autos foram desmembrados, originando julgamento, sentença e acórdão de apelação diversos, já tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da condenação do ora paciente, nos autos n. 0101958-04.2012.8.19.0002.



    3. Assim, a extensão efetuada no julgamento do AREsp 1762869 diz respeito aos corréus dos autos principais 0082398-76.2012.8.19.0002, não abrangendo os corréus julgados no processo desmembrado n. 0101958-04.2012.8.19.000.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera o pedido de extensão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em âmbito de Recurso Especial. Enfatiza que os fatos são os mesmos, para todos os corréus, vale dizer, todos são acusados de homicídio [...]. Lado outro, o processo embora desmembrado, a situação jurídica é a mesma em ambos. Requer, assim, a concessão da ordem, para que, desconstituindo-se o acórdão no ponto aqui considerado, comprovado o constrangimento ilegal ao qual se vê submetido o Paciente, seja o mesmo submetido a novo julgamento, aguardando em liberdade até que nova decisão seja proferida. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 



    A respeito da matéria, decidiu o acórdão impugnado: 



    [...] observa-se que o ora agravante requer a extensão dos efeitos da decisão proferida AgRg no Agravo em Recurso Especial 1762869, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso especial, a fim de cassar a sentença e determinar a submissão do corréu Marco Antonio Lira de Almeida a novo júri, determinando-se, ainda, na forma do art. 580 do CPP, a extensão do provimento do recurso especial aos corréus, que também deveriam ser submetidos a novo júri. 



    Em relação ao art. 580 do CPP, o Tribunal entendeu que: 



    "Conforme esclarecido nas informações prestadas pela dita Autoridade Coatora (Doc. 000046 desses autos): “(...)As defesas interpuseram recursos de apelação. Os autos foram remetidos a esse E. Tribunal de Justiça em 24/07/2018, distribuída a apelação à Segunda Câmara Criminal. Em 23/08/2020 foi proferido acórdão que por unanimidade rejeitou as preliminares e, no mérito negou provimento aos recursos dos apelantes Anderson e Nathan e deu parcial provimento ao recurso do apelante Marival, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Acórdão confirmado pelo Supremo Tribunal Federal transitado em julgado em 02/02/2022, conforme fls 4657 e 4761...” Ainda nos Autos desmembrados 0101958-04.2012.8.19.0002, verifica-se que, no Doc. 004605, foi juntada decisão proferida pelo Exmº Ministro Ribeiro Dantas, nos autos do Habeas Corpus 656674/RJ (2021/0097311-7), em que o ora Paciente Anderson, requereu a “concessão da ordem a fim da submissão do Paciente a novo Júri e que aguarde em liberdade até o novo julgamento, e subsidiariamente, no mérito a diminuição das penas-base referentes aos delitos a ele imputados para patamares mais próximos do mínimo legal”, não tendo sido o referido HC conhecido, porém concedida a ordem, de ofício, para estabelecer a pena de 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. No Doc. 004657, há juntada a Certidão de trânsito em julgado perante o E. Supremo Tribunal Federal, do V. Acórdão proferido nos Autos desmembrados 0101958-04.2012.8.19.000, em 02/02/2022. Em petições juntadas nos Docs. 004736 e 004774, o ora Paciente Anderson requereu a extensão dos efeitos AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1762869/RJ (2020/0244237-5), interposto pelo corréu Marco Antônio Lira de Almeida, que anulou a Sentença proferida nos Autos originários 0082398-76.2012.8.19.0002, determinando a extensão aos corréus, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal, sendo a cópia da referida decisão juntada no Doc. 004741. A Serventia de 1º Grau certificou o trânsito em julgado da Sentença proferida contra o ora Paciente Anderson, nos Autos desmembrados 0101958-04.2012.8.19.0002 (Doc. 004761). A Defesa do ora Paciente Anderson, em petição indexada no Doc. 004833, requereu a revogação da sua prisão preventiva, juntando aos autos a decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, nos autos do HC 731543 -RJ (2022/0086146-2), em que requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que fosse cassada a Sentença Condenatória proferida contra si, podendo aguardar em liberdade até o novo julgamento. Naqueles autos (HC Nº 731543/RJ), decidiu o Ministro Ribeiro Dantas: (...). Após manifestações contrárias do Ministério Público, em face do pleito defensivo do ora Paciente Anderson (Docs. 004815, 004826 e 004853), o Juízo singular proferiu a Decisão objeto do presente Habeas Corpus, em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora Paciente, fundamentando: (...). Como se verifica, ao ser determinado o desmembramento dos Autos principais 0082398-76.2012.8.19.0002, esse prosseguiu em relação aos corréus Marco Antônio, Walter e Sandro, enquanto o Processo desmembrado 0101958-04.2012.8.19.0002, prosseguiu em relação ao ora Paciente Anderson, e os corréus Nathan e Marival. Com efeito, não obstante as razões alegadas pela Defesa do ora Paciente Anderson, como bem fundamentado pelo Juízo singular, a decisão proferida em 14/12/2021, pelo Ministro Ribeiro Dantas, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1762869 -RJ, interposto pelo corréu Marco Antônio Lira de Almeida, anulou a Sessão Plenária em que foi condenado o corréu Marco Antônio nos Autos originários 0082398-76.2012.8.19.0002, sendo determinada a extensão aos corréus, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal. Nos Autos desmembrados 0101958-04.2012.8.19.0002, o ora Paciente Anderson, assim como os corréus Nathan e Marival, foram julgados e condenados em Sessões Plenárias realizadas naquele processo, tendo o V. Acórdão transitado em julgado, conforme certidões juntadas nos Docs. 004657 e 004761 daqueles autos. Registre-se que, na decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, nos autos do HC Nº 731543 -RJ (2022/0086146-2), interposto pela Defesa do ora Paciente, em que foi requerida a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que fosse cassada a Sentença condenatória proferida em seu desfavor, podendo aguardar em liberdade até o novo julgamento, sua Excelência esclareceu que, “Inicialmente, quanto ao pleito de cassação da sentença condenatória, verifica-se que, não há decisão supostamente ilegal proferida pelo Tribunal de Justiça, situação necessária para firmar a competência desta Corte Superior”. Mais adiante, asseverou que, “nos termos da extensão decidida no AgRg no AResp 1762869-RJ, a sentença condenatória já foi cassada”, em referência expressa ao Recurso interposto pelo corréu Marco Antônio Lira de Almeida, que, como já foi explanado, requereu a anulação da Sessão Plenária que o condenou nos Autos principais 0082398-76.2012.8.19.0002, juntamente com os corréus Walter e Sandro" (e-STJ, fls. 77-94). 



    Ora, "nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018). 



    No presente caso, consoante se observa do acórdão atacado, não se verifica a identidade fático-processual, na medida em que embora o ora paciente tenha sido denunciado e pronunciado juntamente com os corréus, Walter Carneiro da Silva Filho, Marco Antonio Lira de Almeida e Sandro Borges Soares, os autos foram desmembrados, originando julgamento, sentença e acórdão de apelação diversos, já tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da condenação do ora paciente, nos autos n. 0101958-04.2012.8.19.0002. 



    Assim, a extensão efetuada no julgamento do AREsp 1762869 diz respeito aos corréus dos autos principais 0082398-76.2012.8.19.0002, não abrangendo os corréus julgados no processo desmembrado n. 0101958-04.2012.8.19.000. 



    No presente caso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial 1.762.869/RJ, sobretudo porque os autos foram desmembrados, originando julgamento, sentença e acórdão de apelação diversos, já tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da condenação do ora paciente. 



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que: 



    São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover análise per saltum do título processual diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (RE 1313494 Extn, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022). 



    No mesmo sentido: HC 118533 Extn-terceira-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2017 e HC 133328 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/10/2016. 



    Assim, por encontrar amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente